Tribunal: TCU
Processo: 017.162/2010-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante em face de acórdão que negou provimento ao recurso de revisão contra decisão que a aplicou multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio firmado para reconstrução e recuperação de danos causados pelas chuvas no distrito de Inhuporanga/Campos Belos, no estado do Ceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interposto pela Construtora R. Alexandre Ltda. em desfavor do Acórdão 1168/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do agravo interposto pela Construtora R. Alexandre Ltda., tendo em vista a inadequação deste recurso para combater acórdão proferido pelo TCU, nos termos do artigo 289 do Regimento Interno/TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação à agravante e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.